Tribunal: TJDFT
Processo: 0008953-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008953-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 56667005, o SINDIRETA informou que SONIA MARIA AZEVEDO SILVA renunciou ao crédito superior a 40SM, para fins de recebimento por RPV. No ID: 58473464, o Distrito Federal manifestou-se favorável à renúncia. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por SONIA MARIA AZEVEDO SILVA, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Cancele-se o PCT n. 0735785-10.2023.8.07.0000, com expedição de ofício à COORPRE. Expeça-se RPV em favor de SONIA MARIA AZEVEDO SILVA, no limite total de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Brasília, 4 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR